Tribunal: TJPA
Processo: 0802130-44.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802130-44.2021.8.14.0028

APELANTE: CRISTIANE DA SILVA CAMPELO, EDILENE FERREIRA DE SOUZA, EDUARDO CORTEZ DE MIRANDA, ESMERALDA LIMA SOARES, FRANCISCA COELHO DA SILVA, FREDERICO AUGUSTO SAMPAIO MORBACH, IDELVA PEREIRA DA SILVA, JERRE ADRIANO DA CONCEICAO, LINEIA DE ALMEIDA CAMPOS, MARIA ALICE SANTOS ROCHA MORAIS, NILDETE ALVES DA SILVA DE SOUSA, PEDRO MORAES DE FREITAS, ROGERIO PEREIRA MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0802130-44.2021.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTES: CRISTIANE DA SILVA CAMPELO, ROGERIO PEREIRA MARQUES E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DO FUNDO DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais de Marabá, com fundamento na prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A demanda buscava o pagamento de valores retroativos referentes à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, reconhecida administrativamente pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a prescrição da pretensão de cobrança dos valores retroativos relativos à progressão funcional; e (ii) analisar a existência de elementos que suspendam ou interrompam o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se de forma clara às pretensões de cobrança de valores retroativos, contados a partir da data em que o ato ou fato originador da dívida se torna exigível.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em situações de prestações de trato sucessivo, como reajustes remuneratórios ou progressões funcionais, apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação estão prescritas, salvo manifestação expressa da Administração que encerre a relação jurídica (Súmula 85/STJ).

No caso em análise, os autores tiveram ciência inequívoca da progressão funcional e do direito ao pagamento retroativo em 2015, conforme os atos administrativos que reconheceram o direito. Contudo, a ação judicial foi proposta apenas em 2021, configurando-se o transcurso do prazo quinquenal e a prescrição do fundo de direito.

Não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar a existência de processos administrativos pendentes ou atos administrativos que suspendessem ou interrompessem o curso da prescrição, sendo incabível a alegação de suspensão do prazo com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Precedentes em casos análogos reforçam a tese de que, ausentes causas suspensivas ou interruptivas, o prazo prescricional quinquenal deve prevalecer, assegurando uniformidade e previsibilidade à aplicação do ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, sendo contados a partir do momento em que o direito é exigível, salvo causas legais de suspensão ou interrupção.

A ausência de comprovação de pendência de processos administrativos ou atos que suspendam ou interrompam a prescrição enseja o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC/2015, arts. 487, II, e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/9/2017; STJ, REsp n. 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 9/12/2009; Súmula 85/STJ.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 10/02/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por CRISTIANE DA SILVA CAMPELO, ROGERIO PEREIRA MARQUES e outros em face do Município de Marabá.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por CRISTIANE DA SILVA CAMPELO, ROGERIO PEREIRA MARQUES, na qual narraram que são professores(as) da rede pública municipal de ensino de Marabá e regidos pela Lei Municipal nº 17.474, de 03 de novembro de 2011 (Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal – PCCRPE), inclusive suas alterações posteriores.

Contaram que, apesar de terem apresentado a documentação necessária e do Prefeito Municipal ter expedido portaria concedendo o direito à promoção/progressão funcional da carreira, o reenquadramento funcional só aconteceu tempos depois, sendo que os valores retroativos não foram pagos até a presente data.

Ressaltaram que o direito dos autores à promoção imediata e com direito ao retroativo tem como suporte legal no que previa o art. 7º da Lei Municipal nº 17.474/2011. Contudo, o dispositivo legal foi alterado pela Lei Municipal nº 17.782/2017.

No entanto, apontaram que o dispositivo legal primevo garantia que a promoção seria concedida de forma automática e que passaria a vigorar no mês seguinte à apresentação da documentação necessária (art. 7º, §1º, da Lei Municipal nº 17.474/2011). Assim, defenderam que não há como negar que os autores passaram a ter direito à promoção funcional a partir do mês seguinte ao protocolo/requerimento administrativo, inclusive com direito ao pagamento dos valores retroativos.

Diante do exposto, ajuizaram a ação, com o fito de que o Município de Marabá seja condenado a pagar as verbas/parcelas pleiteadas já vencidas, acrescidas de juros e correção monetária a partir de cada inadimplemento, bem como eventuais valores a serem apurados na fase de liquidação de sentença, incluindo parcelas vincendas.

No id n° 20014228, o juízo
a quo
extinguiu o feito, nos seguintes termos:

(...)Desse modo, observo que o pleito autoral se baseia na cobrança de valores retroativos referente a progressão funcional, sendo que a presente ação somente fora ajuizada em 05.03.2021, o que contraria a determinação contida no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 (...)

Logo, nota-se que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo prescricional para demandar contra a Fazenda Pública, incidindo o fenômeno da prescrição de fundo de direito, salientando-se que não houve causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da fluência do prazo prescricional no que tange ao pedido dos Requerentes.

Dessa feita, como expendido supra, o instituto da prescrição deve ser reconhecido no caso em tela.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, julgo o mérito da demanda e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da presente ação formulada pelo requerente em face da parte requerida, o que faço com fulcro no artigo1º, do Decreto-lei 20.910/1932.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja a cobrança fica suspensão por 05 (cinco) anos, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais..”

Inconformados, CRISTIANE DA SILVA CAMPELO E OUTROS interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO (id n° 20014230),

Em suas razões recursais, defendem a necessidade do afastamento da prescrição.

Afirmam que embora o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 empregue a expressão “seja qual for a sua natureza”, a jurisprudência e a doutrina anteriores ao Código Civil de 2002 pacificaram o entendimento de que o prazo de prescrição quinquenal fixado no Decreto Federal n. 20.910/1932 incide apenas em relação aos direitos pessoais.

Além disso, alegam que o prazo de prescrição quinquenal restringe-se às pretensões em face das pessoas de direito público, sendo inaplicável às pessoas privadas da administração direta (STJ, REsp n. 1.117.903/RS, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, julgado em 9/12/2009, Informativo 419 do STJ).

Em relação ao início da fluência do quinquênio previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, afirma que este se dá a partir da ciência inequívoca do ato lesivo.

Destaca que no caso presente, alguns pontos merecem atenção, pois são relevantes para demonstrar que a prescrição não começou a fluir: 1). os(as) autores(as) protocolaram seus requerimentos de progressão/promoção funcional e os processos foram devidamente autuados e receberam numeração/código; 2) o Município de Marabá reconheceu o direito à progressão/promoção e começou a fazer o pagamento dos respectivos valores a partir de cada reconhecimento; 3) o Município, após começar a fazer o pagamento dos valores a partir da data do reconhecimento, manteve-se inerte e não apurou os valores retroativos e nem mesmo efetuou o pagamento da dívida; 4) o Município não notificou os(as) autores(as) para informar o valor da débito, a data e forma como o valor seria quitado e/ou informou de que a dívida não seria adimplida.

Logo, afirmam que é inegável que o prazo de prescrição permanece suspenso, visto que a obrigação de estudar e apurar o valor da dívida é da Administração Pública, e não do servidor (art. 4º do Decreto n. 20.910/1932).

Afastada a prescrição, pugnam pelo julgamento do processo no estado em que se encontra, com fulcro no art. 1.013 §4° do CPC/15.

Neste tópico, os autores repetiram os argumentos e teses mencionadas anteriormente na petição inicial.

Assim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para afastar a prescrição aplicada, bem como para que seja julgado o feito no estado em que se encontra e que seja reconhecido aos(às) autores(as) o direito às parcelas retroativas desde a data do protocolo/requerimento administrativo até a data em que o Município reconheceu o direito à promoção/progressão funcional e começou a fazer o pagamento das parcelas reconhecidas.

Alternativamente, pugnam para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para que dê prosseguimento no julgamento da ação, com afastamento da prescrição e julgamento na forma como entender cabível.

O MUNICÍPIO DE MARABÁ apresentou contrarrazões (id n° 20014233).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que pronunciou a prescrição, após observar que a parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo prescricional para demandar contra a Fazenda Pública, incidindo o fenômeno da prescrição de fundo de direito e sem que houvesse causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da fluência do prazo prescricional.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição nas ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida, até os dias atuais, pelo Decreto Federal nº 20.910, de 01 de janeiro de 1932. Este decreto estabelece, em seu art. 1º, um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto a esse entendimento, conforme o seguinte aresto que cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.

1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que, ‘tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, como o não reajustamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente) o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental’ (STJ, AgRg no REsp 980.648/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 15/02/2013). Em igual sentido: STJ, RMS 24.007/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 17/11/2008\'2722(AgRg no AREsp 646.384/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 3/9/2015).

3. No caso, concluiu a Corte de origem que\'2722 os valores pleiteados pelo impetrante refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas se caracteriza como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia \'2722.

4. Com efeito, inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

Nas ações indenizatórias movidas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, cuja redação estabelece nos arts. 1º e 3º:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. (Grifado)

Nesse contexto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 553 reforça essa aplicação. Na ocasião, foi firmada a seguinte tese:

"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal previsto no Código Civil de 2002."

No presente caso, destaco as seguintes informações pertinentes a cada autor:

CRISTIANE DA SILVA CAMPELO: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 25/02/2015
(conforme requerimento protocolizado –

Processo nº 4886/2015)
,
mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência outubro/2015, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência março/2015;

EDILENE FERREIRA DE SOUZA: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 22/01/2015
(conforme requerimento protocolizado –

Processo nº 2584/2015)
,
mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência setembro/2015, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência fevereiro/2015;

EDUARDO CORTÊZ DE MIRANDA: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 19/01/2015
(conforme requerimento protocolizado –

Processo nº 2247/2015)
,
mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência setembro/2015, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência fevereiro/2015;

ESMERALDA LIMA SOARES: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 19/01/2015
(conforme requerimento protocolizado – Processo

nº 163856/2014
)
, mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência novembro/2015, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência fevereiro/2015

FRANCISCA COELHO DA SILVA: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 10/03/2015
(conforme requerimento protocolizado –

Processo nº 5797/2015)
,
mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência outubro/2015, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência março/2015;

FREDERICO AUGUSTO SAMPAIO MORBACH: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 27/04/2015
(conforme requerimento

protocolizado – Processo nº 8807/2015)
,
mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência março/2016, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência maio/2015;

IDELVA PEREIRA DA SILVA: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 23/02/2015
(conforme requerimento protocolizado – Processo

nº 8807/2015)
,
mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência outubro/2015, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência março/2015.

JERRE ADRIANO DA CONCEIÇÃO: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 13/02/2015
(conforme requerimento protocolizado –

Processo nº 4256/2015)
,
mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência outubro/2015, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência março/2015;

LINEIA DE ALMEIDA CAMPOS: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 17/04/2013
(conforme requerimento protocolizado –

Processo nº 6089/2013)
,
mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência março/2014, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência maio/2013;

MARIA ALICE SANTOS ROCHA MORAIS: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 15/01/2015
(conforme requerimento

protocolizado – Processo nº 2087/2015)
,
mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência setembro/2015, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência fevereiro/2015;

NILDETE ALVES DA SILVA E SOUZA: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 26/02/2015
(conforme requerimento protocolizado –

Processo nº 4940/2015)
,
mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência outubro/2015, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência março/2015;

PEDRO MORAES DE FREITAS: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 17/03/2015
(conforme requerimento protocolizado –

Processo nº 6438/2015)
,
mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência novembro/2015, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência abril/2015;

ROGERIO PEREIRA MARQUES: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização) a partir de 13/03/2015
(conforme requerimento protocolizado –

Processo nº 6169/2015)
,
mas só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência novembro/2015, tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência abril/2015.

In casu
, constata-se que os servidores públicos alcançaram a progressão funcional, tendo a Administração Pública conferido, no próprio ato administrativo, efeitos retroativos aos respectivos meses do ano de 2015, conforme anteriormente destacado.

Entretanto, o ajuizamento da ação ocorreu somente em 2021, configurando o transcurso de mais de cinco anos desde a data em que a pretensão foi reconhecida como exigível. Tal circunstância enseja o reconhecimento da prescrição quinquenal, em rigorosa consonância com o ordenamento jurídico.

Além disso, as alegações apresentadas pelos servidores nas razões recursais carecem de razoabilidade, pois os processos administrativos, ao que tudo indica, foram encerrados com a formalização do direito no ato administrativo mencionado.

Não obstante os argumentos recursais suscitados, os apelantes não lograram demonstrar a existência de processos administrativos pendentes ou de qualquer procedimento instaurado com o propósito de efetivar a cobrança dos valores retroativos, que ainda estivesse em trâmite. Impende ressaltar que o ônus de comprovar a continuidade da exigibilidade ou a ausência de quitação dos referidos valores recai, por imposição da legislação processual vigente, exclusivamente sobre os próprios apelantes.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento fático ou jurídico que evidencie a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. A ausência de comprovação de medidas efetivas que pudessem obstar o transcurso do prazo prescricional reforça a conclusão de que eventual pretensão de cobrança encontra-se fulminada pela prescrição.

Assim, considerando que os servidores tiveram ciência do reconhecimento de seu direito ainda em 2015, mas ajuizaram a ação apenas em 2021, é inevitável o reconhecimento da prescrição quinquenal para a pretensão ora deduzida. Também se mostra incabível o argumento de suspensão do prazo prescricional, uma vez que não foi demonstrada a existência de qualquer processo administrativo ativo relacionado ao pagamento dos valores pleiteados.

Por fim, cabe ressaltar que, em caso análogo ao ora julgado, foi proferida decisão monocrática no âmbito do Recurso de Apelação n.º 0801015-51.2022.8.14.0018, adotando a mesma linha de entendimento que ora se sustenta. Vejamos:

“
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Marabá (Id. 20175781) contra sentença (Id. 20175777) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Réu a pagar as parcelas retroativas a que tenham direito as autoras referentes à progressão funcional.

O Município de Marabá apela arguindo:
a) preliminar de conexão; b)
prejudicial de prescrição;
c) a inconstitucionalidade da progressão funcional prevista na lei municipal, sob o fundamento de que viola o princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), uma vez que permite a ascensão de profissionais do magistério sem a realização de concurso público para cargos de nível superior, exigidos para a progressão; d) a vigência do adicional a partir do ano seguinte ao requerimento, nos termos do art. 7º, § 5º da Lei Municipal nº 17.782/2017.

Requer o provimento do recurso.

(...)

Em síntese, as autoras pretendem receber os valores de verbas salariais de períodos anteriores à implementação da progressão funcional efetuada pelo Município, qual seja, de 05/02/2015 a outubro de 2015 para Socorro Gomes Oliveira; e, para Alcicleide Pereira de Souza, de 06/04/2015 a novembro de 2015.

Considerando o ajuizamento da ação ocorrido apenas em 28/01/2022, são decorridos mais de 6 (seis) anos do nascimento da pretensão deduzida pelas autoras, situação que impõe o reconhecimento da prescrição quinquenal, conforme disposição legal.

Nesses termos, acolho a prejudicial de prescrição. Por corolário, resta prejudicada a apreciação dos demais argumentos recursais.

Assim, conclui-se que deve ser reformada a sentença, com declaração de prescrição do direito reclamado pelas autoras.(...).

(TJ-PA
0801015
-51.2022.8.14.0028
, Relator (a):
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática
23055746
, art. 133 do Regimento Interno. Data:
06/11/2024
)

Trata-se assim, de decisão fundamentada na mesma
ratio decidendi
, o que reforça a coerência e a consistência jurídica aplicadas à presente matéria.

A observância à uniformidade da jurisprudência, além de promover a previsibilidade e a segurança jurídica, assegura o tratamento isonômico das partes e a aplicação equânime da legislação. Nesse contexto, a decisão mencionada corrobora o entendimento de que, diante do transcurso do prazo prescricional quinquenal e da ausência de elementos capazes de afastá-lo, não subsiste fundamento para acolher as pretensões deduzidas na presente ação.

Sendo assim, diante dos fundamentos expostos e da inexistência de elementos capazes de infirmar os pressupostos que sustentam a decisão recorrida, não há motivos que justifiquem a reforma da sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025